Tribunal: STF
Processo: ARE 1365548
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - SOBRESTAMENTO - REJEIÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA A APURAÇÃO DO FATO GERADOR - SUJEIÇÃO PASSIVA - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CABIMENTO DA EXAÇÃO EM FACE AO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO 1 - O sobrestamento dos recursos ordinários manejados em segundo grau, em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo STF, sob a égide do CPCI73, somente tem cabimento se a Corte Suprema determiná-lo expressamente na forma do art. 543-B do CPCI73, vigente à época. 2 - O art. 40, da Lei 14.937103 dispõe que "o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor". 3- O credor fiduciário é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal que visa o recebimento de IPVA relativo ao veículo dado em garantia, vez que tem a propriedade resolúvel do bem, havendo responsabilidade solidária entre o credor e o devedor fiduciário, nos termos da Lei Estadual n° 14.93712003. 4— Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 10). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, sustenta que “o acórdão recorrido violou os arts. 155, III e art. 146, III, a e b, da CF/88, bem como reconheceu como válidos os artigos da Lei Estadual nº 14.937/2003 frente aos arts. 1.228, 1.364 e 1.365, do Código Civil, e arts. 110 e 124 do Código Tributário Nacional e, portanto, deve ser reformado para extinguir a execução fiscal por ausência de responsabilidade tributária do recorrente pelos créditos do IPVA em discussão.” (eDOC 12, p. 19) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, conforme já consignado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 da sistemática da repercussão geral (RE 727.851/MG), visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 8, p. 4-5):



    “No caso dos autos, verifica-se que a apelante, na petição inicial dos embargos, alega que o veículo que originou o débito tributário seria objeto de alienação fiduciária em garantia, sendo o cerne da fundamentação da apelante é de que não possui a propriedade plena do bem, a autorizar a sujeição tributária. 



    Nesta esteira, bem é de ver que o artigo 4 0 , da Lei Estadual n° 14.937\2003, dispõe que 'o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor". 



    Segundo o art. 1.361 e § 30 , do Código Civil de 2002, a propriedade do bem, até o término do contrato de alienação fiduciária, pertence ao credor fiduciário: 



    (…) 



    Dessa forma, tendo o credor fiduciário a propriedade do bem, ainda que resolúvel, perfeitamente cabível sua sujeição passiva ao lançamento do tributo. 



    O fato de não ter a propriedade plena do bem, por não exercer a posse direta sobre o mesmo, não desnatura sua sujeição passiva ao tributo em comento, já que a Lei não faz qualificação da forma de propriedade. 



    Além disso, dispõe o artigo 50 , inciso 1, da Lei Estadual: 



    (…)



    Nessa linha, conforme a determina a legislação do Estado de Minas Gerais, o credor fiduciário e o devedor fiduciário têm responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA e, assim, ambos se sujeitam ao tributo e têm legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal respectiva. 



    Acresça-se ainda que, segundo noticia a apelante o contrato de financiamento do veículo teve início no dia 23107/2007, encerrando-se no dia 23107/2010 (fI. 102), abarcando, portanto, o tributo referente aos exercícios executados (f 1. 04 - autos em apenso)” 



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Por fim, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente